Tribunal: TJMT
Processo: 1087884-70.2025.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1087884-70.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES DE DESERÇÃO, SENTENÇA EXTRA PETITA E INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO AO ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. INEFICÁCIA. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO.
RECURSOS DESPROVIDOS
.

I. Caso em exame

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando instituição financeira ao pagamento de verba honorária em razão de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso é deserto; (
ii
) verificar a ocorrência de nulidades por sentença extra petita e incorreção do valor da causa; (
iii
) definir se é devido o arbitramento de honorários e se o valor fixado atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de deserção deve ser rejeitada, porquanto comprovado o recolhimento do preparo recursal dentro do prazo legal, após indeferimento do pedido de gratuidade.

4. Inexistem vícios de julgamento extra petita ou inadequação da via eleita, pois o arbitramento de honorários encontra amparo no art. 22, §2º, da Lei 8.906/94, sendo legítima a formulação de pedido estimativo, nos termos do art. 324, §1º, I, do CPC.

5. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente assegura ao advogado o direito ao arbitramento judicial dos honorários proporcionais ao trabalho realizado, sob pena de enriquecimento sem causa.

6. O arbitramento deve observar critérios de equidade, considerando a complexidade da causa, o tempo despendido e a extensão da atuação profissional, não estando o magistrado
adstrito
à tabela da OAB, embora esta sirva como parâmetro orientador.

7. O termo de quitação genérico apresentado não comprova a satisfação integral da obrigação, por ausência de especificidade quanto aos serviços e processos abrangidos.

8. O valor fixado na origem revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não comportando alteração.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios assegura ao profissional o direito ao arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho realizado.

2. Termos de quitação genéricos não afastam o direito à cobrança de honorários quando ausente a individualização dos serviços prestados."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
BANCO BRADESCO S.A.
e por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
3
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
ajuizada pelo
escritório de advocatícia
em face da
instituição financeira.

Prolatada a sentença (ID.
345536356
), nos termos
dispositivos
:

“
DISPOSITIVO

Com estes fundamentos, nos termos do art. 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
esta ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face do
BANCO BRADESCO S.A
., para condená-lo ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, acrescido de juros legais (art. 406, §1º, do CC) a partir da citação e corrigido monetariamente (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data deste julgamento.

Condeno o réu nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.
”

Em suas razões recursais (ID nº
345536371
),
o escritório
Galera Mari e Advogados Associados
suscita preliminar de
pagamento das custas ao final do processo (isenção preparo)
, nos termos do artigo 82, §3º do Código de Processo Civil.

No mérito, argumenta a necessidade de majoração do valor arbitrado em honorários advocatícios

para o patamar de 10% a 20% sobre o valor da causa, argumentando que o
valor arbitrado
é irrisório e desproporcional à complexidade e ao tempo de trabalho dedicado (anos de atuação).

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença,
a
rbitrando-
se ao montante o percentual
entre dez e vinte por cento do valor da causa trabalhada, à luz do disposto no artigo 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Por sua vez, o

Banco Bradesco, em suas razões recursais (ID.
345536363
),
suscita em preliminar
,

a
incorreção do valor atribuído à causa
, além de
nulidade da sentença,
por julgamento
extra petita
ao argumento de inexistência de pedido de anulação de cláusulas contratuais na petição inicial, em violação dos artigos
421
e 4
89
do CPC.

No mérito,
defende a força obrigatória do contrato (
pacta sunt servanda
), sustentando que o ajuste previa remuneração por etapas (já pagas) e que o êxito era condição suspensiva não implementada (não houve recuperação de crédito nos processos).

Alega omissão e inadequada valoração da prova, especialmente quanto aos termos de quitação.

Aduz que a Ação de Arbitramento de Honorários é cabível na ausência de estipulação expressa sobre a remuneração do causídico, e que no caso há estipulação, de forma expressa, da remuneração pelos serviços advocatícios prestados sob condição de benefício financeiro.

Afirma que o Apelante deu quitação ao pagamento dos honorários previamente estabelecidos contratualmente (cláusula 6.22), conforme documentos acostados nos autos, não havendo enriquecimento sem causa, porquanto o ajuste havido entre as partes abarca devidamente a forma de remuneração.

Defende o arbitramento dos honorários com base no que realmente aconteceu nos processos.
Acusa enriquecimento indevido.
Subsidiariamente,
requer
seja substancialmente reduzido o valor da condenação
.

Combate a distribuição do ônus sucumbencial em seu desfavor
.

Prequestiona
matéria.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença de primeiro grau, e julgado improcedência os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (
IDs
.
345536371
e
345536392
), suscita o Banco apelado preliminar de não conhecimento do recurso por deserção.

Decisão que rejeitou o pedido de isenção/diferimento ao pagamento do preparo (ID.
346630543
).
Recolhidas as custas pelo escritório de advocacia recorrente (ID.
348950354
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

-
DAS PRELIMINARES.

O
Banco apelado
suscita
em
preliminar
das contrarrazões,

o
não conhecimento do recurso por deserção.

A alegação de deserção deve ser rejeitada, uma vez que a parte autora, após decisão que indeferiu pedido de isenção ao pagamento de preparo, efetuou o recolhimento do preparo recursal
,
sob o ID.
348950354
, dentro do prazo legal, conforme se verifica na certidão constante no ID nº
350042379
.

Dessa forma, rejeito preliminar de

deserção.

N
o que concernem as preliminares suscitadas pelo banco apelante (sentença
extra petita

(
via inadequada
)
e incorreção no valor da causa, há de se comungar que a decisão recorrida deve permanecer, pois, a acolher a tese esposada pelo banco apelante, estar-se-ia reconhecendo o enriquecimento sem causa.

Sobre a questão em comento, a 2ª Câmara Cível desse Sodalício, assim decidiu:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COMPATIBILIDADE DOS RITOS ADOTADOS - RECURSO PROVIDO. O advogado possui a faculdade de optar pelo arbitramento judicial de honorários, conforme lhe faculta o art. 22, § 2º, do EA, ou pela ação de cobrança. No entanto, é possível o ajuizamento direto da ação de cobrança, neste se fazendo o arbitramento judicial. (Recurso de Apelação Cível n.º 15735/2006 - j. 27.09.2006 - Rel. Des. A. Bitar Filho).

Entende-se que a decisão proferida, está nos limites do pedido da inicial, visto que os serviços extrajudiciais prestado e comprovados por
ex-advogado
contratado deve ser remunerado, sob pena de enriquecimento de uma parte, em detrimento de outra, o que é inadmissível sob todos os aspectos.

Logo, resta demonstrado o interesse de agir do autor na propositura da ação de arbitramento de honorários advocatícios, porquanto prestou efetivos serviços e teve interrompido, unilateralmente e sem justificação, o contrato que firmou com o banco requerido para prestação de serviços advocatícios, bem assim, resta também demonstrada a adequação da via eleita.

O apelante sustenta que o valor atribuído à causa estaria incorreto, pois o apelado teria formulado pedido certo e determinado, postulando a condenação em percentual sobre o valor atualizado das causas em que atuou. Sem razão o apelante.

Na ação de arbitramento de honorários, é próprio da natureza da demanda que o pedido seja para que o Poder Judiciário, mediante análise do trabalho realizado e do valor econômico da questão, arbitre o valor devido. Não há como se estabelecer previamente os elementos subjetivos a serem adotados pelo juízo para arbitrar os honorários advocatícios, sendo a competência para tal arbitramento exclusiva do Poder Judiciário, nos termos do artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 324, § 1º, I, permite expressamente a formulação de pedido estimativo "quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato".

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS POR ÊXITO ("AD EXITUM"). PACTUAÇÃO DE
VALOR .
INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO.
NECESSIDADE .
EAOAB, ART. 22, § 2º. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE .
SÚMULA N. 7/STJ. VALOR ARBITRADO.
PROPORCIONALIDADE .
ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1 .
Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a
revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula "ad
exitum
". Precedentes. 2. Com a revogação do
mandato
outorgado ao advogado por iniciativa do contratante - e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços - tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no
art
.
121 do CC/2002.3. O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual
( EAOAB
, art. 22, § 2º), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa .4. Por sua vez, é corolário do pedido de arbitramento a distribuição equitativa dos valores que serão pagos pelos devedores, observada a repercussão do serviço prestado pelo advogado nos interesses de cada um dos contratantes.5. Sendo reconhecido o direito do advogado ao recebimento dos honorários advocatícios, bem assim sua proporcionalidade com os valores envolvidos na demanda originária, afasta-se a tese de violação do
art
.
884 do CC/2002 ao argumento de enriquecimento imotivado.6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1276142 DF 2018/0082392-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 01/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/03/2021
) (
g.n
.)

Quanto ao diferimento do recolhimento das custas, é medida excepcional, mas admissível quando demonstrada a momentânea impossibilidade financeira ou para garantir o acesso à justiça em ações de natureza alimentar, como é o caso dos honorários. Ademais, com a sucumbência do réu, a questão resta superada, cabendo a este o ônus final.

De igual modo, não há que se falar em sentença
extra petita
, porquanto, ao contrário da arguição, a sentença não concedeu nada diferente do que foi postulado na petição
inicial. Ademais pela razão do tema “sentença exta petita” confundir com o mérito recursal, a questão será
melhor
tratada, conjuntamente ao mérito.

Rejeito, portanto, as preliminares, passando a seguir ao julgamento do mérito recursal.

Superada a questão preliminar, passo à análise e julgamento do mérito recursal.

Considerando que ambos os recursos de apelações versam sobre o mesmo objeto, procedo à análise conjunta das insurgências.

Analisando os autos, verifica-se que a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

À luz das evidências constantes dos autos, observa-se que os fatos e as provas convergem com os fundamentos da sentença que, ao deslindar a controvérsia, reconheceu que as partes estão obrigadas ao cumprimento do contrato de prestação de serviços jurídicos, cujo objeto, na presente demanda, é a atuação do escritório de advocacia nos autos da
aç
ão de execução
de
nº
0006981-12.2013.8.14.0006
.

Incontroverso nos autos a rescisão unilateral pelo banco requerido do contrato em voga, com dispensa dos serviços advocatícios do autor em data de 19/11/2020.

Neste contexto, tem-se em convicção de que o autor, enquanto procurador do banco, atuou nas ações judiciais em defesa dos interesses da instituição financeira.

E que a despeito da negativa do requerido de ausência da prestação dos serviços do autor nos autos das ações, temos a informação notória dos autos em epígrafe que de fato, a atuação do escritório de advocacia em proveito econômico da instituição ocorreu até meados de dezembro de 2020, que toda prova, determinam ao autor fazer jus aos honorários advocatícios proporcionais ao trabalho prestado nos referidos processos judiciais.

Desta feita,
in
casu
, o §2º, do art.22, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), dispõe que:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por
arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”

Infere-se que tal dispositivo estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos
honorários
(convencionais ou arbitrados), pela prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.

Ou seja, em se tratando de contrato firmado entre as partes, cuja remuneração do advogado advém de atuação por fases no processo e, ainda sobre o êxito em
honorários
sucumbenciais, havendo rompimento do contrato ou renúncia, implica na possibilidade de se pleitear judicialmente o
arbitramento
dessa verba, uma vez que ao revogar o mandato, o próprio requerido/contratante inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho do requerente/contratado.

E ainda que exista previsão contratual de que os
honorários
devidos advêm da atuação por fases processuais e em êxito sucumbencial (natureza híbrida), não se pode olvidar que a rescisão antes do término do processo dá ao requerente/contratado o direito ao recebimento dos
honorários advocatícios
pelos serviços já prestados ao requerido/contratante até o momento da ruptura, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito deste último.

Nesse sentido os precedentes jurisprudenciais do c. STJ, senão vejamos:

“DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. - Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência,
o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o
profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado
. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ - REsp n.º 945.075-MG, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/05/2010, T3 - TERCEIRA TURMA) (
g.n
.)

No mesmo sentido, os julgados deste e. TJMT:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS – REJEITADA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO – MATÉRIA DE MÉRITO - CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. É legítima para figurar no polo ativo da ação de arbitramento de honorários, a sociedade de advogados por haver contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, bem como documentos destinados a sociedade e patrocínio de ação subscrita por causídicos integrantes da sociedade. 2. Não há como apreciar a preliminar de carência de ação se a matéria trazida trata de questão estritamente de mérito. 3. O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral dobancocontratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC). 4.
A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários
.”
(
Ap
141578/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2018,
Publicado
no DJE 23/03/2018) – (destaquei).

Sobreleva destacar que a ação de cobrança ou arbitramento de honorários, em tais casos de rescisão indireta, com prestação dos serviços parciais,
o magistrado não está vinculado à tabela da OAB ou aos percentuais estabelecidos no art. 85 do Código de Processo Civil
, mas estes servem como referencial, para uma justa remuneração dos serviços de advocacia.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR - CARÊNCIA DA AÇÃO - REJEITADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OBJETO DA LIDE, ARBITRADOS EM VALOR FIXO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrentes de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Somente falta interesse de agir quando a demanda não traz qualquer utilidade material ou moral. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe. (Precedentes do STJ). Em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser
irrisório ou excessivo, segundo critérios de utilização dentro do estabelecido pelas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § 3º c/c §4ª, do art. 20, do CPC. Se o valor está irrisório, prove o recurso para majorar este valor, observando os serviços feitos, a natureza da demanda, sua complexidade, para patamar mais justo. Os juros de mora, incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados tem início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a partir da data do arbitramento. (TJMT.
Ap
102712/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2016,
Publicado
no DJE 09/03/2016).

Assim, demonstrado que o autor prestou serviços na vigência do contrato, e, sendo este revogado unilateralmente e ou renunciado os poderes procuratórios pelo defensor, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus
honorários advocatícios
.

Sendo certo que o autor faz
jus
à fixação de
honorários advocatícios
e que o
arbitramento
deve observar a extensão da atuação profissional na defesa/patrocínio do apelante/requerido, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

E, conforme se observa dos documentos coligidos aos autos, restaram explicitados escorreitamente em fundamentos do
decisum
recorrido
,
do trabalho desenvolvido pelo escritório autor nos autos por anos, com ajuizamento da
s
a
ções
, citações, penhoras, leilões, bloqueios e outros atos na tentativa de satisfação do
s
crédito
s
executado
s.

Com a notória relação jurídica desenvolvida entre as partes, e ante o fato comprovado nos termos contratuais, tenho que a sentença guerreada conduziu bem seu fundamento e decisão a procedência parcial dos pedidos da ação.

Isso porque, com a rescisão unilateral, houve quebra da expectativa de êxito, não sendo em si a causa de pedir, mas o fato gerador que legitima a busca por uma tutela jurisdicional substitutiva, sendo que o pedido principal é o arbitramento de um valor e o fundamento para tal é o serviço que foi efetivamente prestado e que, em razão da resilição, antecipada e unilateral, ficou sem a contraprestação final pactuada.

A decisão não concede os honorários de êxito, mas uma compensação pelo labor realizado, tratando-se de perfeita aplicação do princípio da congruência, não havendo falar em nulidade por julgamento
extra petita
.

Portanto, não havendo o vício de nulidade, impõe-se na manutenção da sentença.

E, conforme se observa dos documentos coligidos aos autos, restaram explicitados escorreitamente em fundamentos do
decisum
recorrido, do trabalho desenvolvido pelo escritório autor nos autos por anos, com ajuizamento da ação, citações, tentativas de penhoras, bloqueios e outros atos na tentativa de satisfação do crédito executado
.

De
consequência,
ao arbitrar os honorários advocatícios e condenar o banco requerido ao pagamento
de
valor
R$
10.000,00
(
dez mil reais
)
, tem-se que o
montante

ESTÁ CONDIZENTE
com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

Nestes moldes, o valor fixado deve ser
mantido
, por ser proporcional frente a prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a consubstanciar em observação ao deferimento dos honorários de forma justa, razoável e proporcional, sem, contudo, impingir enriquecimento indevida a qualquer que seja dos lados.

Acerca da prova apresentada pelo banco de “
T
ermo de
Q
uitação
”, ao analisar à cláusula firmada no pacto firmado entre as partes, não se verifica do documento de termo de quitação apresentado, a correspondência ao pagamento a atuação em ações de execuções que funda a presente ação de arbitramento, além de que a cláusula “6.7 Volumetria”, se refere a valores que eram adiantados pelo banco para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item “
ii
” do contrato.

Não se pode confundir o arbitramento de honorários, por certo, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito em ações junto a recuperação judicial, e nem com os eventuais honorários sucumbenciais
, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo artigo 85, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual não há que se falar em quitação/pagamento de valor dos honorários pela rescisão contratual sem justa causa.

Além disso, tais termos de quitação são genéricos e não especificam os processos a que se referem, não havendo como afirmar que abrangem os processos objeto desta ação de arbitramento. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que quitações genéricas, sem especificação dos períodos e valores a que se referem, não afastam o direito à cobrança.

"PRESTAÇÃO DE CONTAS. Recibo. A apresentação de recibos genéricos, sem especificação dos períodos a que se referem, não afasta o direito dos autores de obterem do mandatário a prestação de contas, impugnando a correção dos valores recebidos." (REsp 245804/SP, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, 4ª Turma, julgado em 28/03/2000, DJ 22/05/2000, p. 117)

Este
eg
. Tribunal também já se manifestou sobre a questão:

"APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2º E 8, ALÉM DO ARTIGO 22, §2 DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI N. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – QUANTUM MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS. (...) O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa." (TJMT - NU 1047840-14.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 10/10/2023)

Portanto, os termos de quitação juntados aos autos não são suficientes para afastar o direito do apelado ao arbitramento de honorários pelos serviços prestados até o momento da rescisão unilateral do contrato.

Assim, repisa-se ser plenamente possível o arbitramento de honorários advocatício, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa.

Nesse sentido o REsp n. 945.075/MG julgado pelo c. STJ que totalmente aplicável na espécie, pois, trata de hipótese em que há rompimento unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, consoante visto na espécie.

Por fim, quanto à distribuição do ônus
da
sucumbência, verifica-se que, sendo a parte autora vencedora, mostra-se correta a sentença ao condenar o banco requerido ao pagamento integral do referido ônus
, nos termos do artigo
85 do CPC.

Isto posto, conheço dos recursos de apelações interpostos para
NEGAR
-LHES
PROVIMENTO
.

Em razão do desprovimento do recurso do Banco Bradesco, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para
15
% (
quinze
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026